Tribunal: TJDFT
Processo: 0725931-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725931-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO ROSARIO NOGUEIRA VIDAL APELADO: MEDSTAR ASSISTENCIA MEDICA S.S - EPP D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DO ROSÁRIO NOGUEIRA VIDAL contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível Brasília que, nos autos da ação monitória ajuizada pela MEDSTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA S.S – EPP em face da apelante, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré, ora apelante, ao pagamento da quantia de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais), referentes a 4 (quatro) cártulas de cheque no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) cada (ID 35535282). A recorrente pleiteia, em preliminar do recurso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 35535290). Intimada para, no prazo de cinco dias, juntar comprovante da sua alegada hipossuficiência de recursos ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo, permaneceu inerte (ID 35679470/36146217). Nesses termos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. À apelante para, no prazo de cinco dias, recolher o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 9 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator